Tribunal: TJBA
Processo: 0094781-26.2005.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0094781-26.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: FABIO JOSE FIAIS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
AIDE CARVALHO DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE MULTAS COMO CONDIÇÃO PARA LICENCIAMENTO. ATO ARBITRÁRIO E ABUSIVO. REMESSA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa Necessária em Mandado de Segurança impetrado por Fabio Jose Fiais dos Santos, em face de sentença concessiva que determinou o licenciamento de veículo referente ao exercício de 2005, independentemente do pagamento de multas de trânsito, por entender que as multas têm relação direta com o infrator e não com o veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é lícita a exigência de pagamento de multas de trânsito como condição para o licenciamento de veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exigência de pagamento das multas como condição para o licenciamento do veículo constitui ato arbitrário e abusivo, configurando violação de direito líquido e certo do impetrante.

4. As multas de trânsito têm relação direta com o infrator e não com o veículo, não podendo ser impostas como condição para o licenciamento.

5. A sentença de primeiro grau foi proferida em consonância com a legislação aplicável ao caso concreto, merecendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.

REMESSA NECESSÁRIA
CONHECID
A
E
DES
PROVID
A
.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese de julgamento
:

1.
A exigência de pagamento de multas de trânsito como condição para licenciamento de veículo constitui ato arbitrário e abusivo, uma vez que as multas têm relação direta com o infrator e não com o veículo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; CPC, art. 269, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0094781-26.2005.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR
e como apelada
FABIO JOSE FIAIS DOS SANTOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO à Remessa Necessária
, nos termos do voto da relatora.